Tribunal: CARF
Processo: 10980.724361/2010-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.724361/2010-92
ACÓRDÃO
1001-003.966 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BUSCHLE ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 30/04/2006
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. CRÉDITO DE
TERCEIROS E NÃO TRIBUTÁRIO. TÍTULO PÚBLICO.
Será exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado quando a compensação for considerada não declarada, na
hipótese em que o crédito se refira a título público, seja de terceiros e não
se refira a tributos e contribuições administrados pela RFB.

MULTA QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO CONSIDERADA NÃO DECLARADA.
FRAUDE. CARACTERIZAÇÃO.
Considerada não declarada a compensação nas hipóteses do art. 74, § 12,
inciso II, da Lei no 9.430, de 1996, e caracterizado o evidente intuito de
fraude, é cabível a aplicação da multa de ofício qualificada.

MULTA
QUALIFICADA.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA
SUPERVENIENTE.
REDUÇÃO
DA
PENALIDADE.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
RETROATIVIDADE BENIGNA. Tendo em vista a redução da penalidade
decorrente da alteração do § 1o do artigo 44 da Lei no 9430, de 1996, pela
Lei no 14.689, de 2023, deve ser aplicado o princípio da retroatividade
benigna prevista no artigo 106, II, “c” do CTN, passando a multa qualificada
para o patamar de 100%.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.966 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724361/2010-92
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reduzir a multa de ofício aplicada de 150% para 100%.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Jose Anchieta de Sousa, o conselheiro(a) Paulo Elias da
Silva Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do acórdão de no. 15-44.986, proferido pela
2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador/BA, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DRF de Curitiba/PR lavrou o Auto de Infração no dia 25/10/2010 relativo a multa
por compensação não declarada referente ao ano calendário 2006 no valor de R$ 605.749,16, de
e-fls. 4/10.

DA IMPUGNAÇÃO

Afirmou a Contribuinte que apresentou as Declarações de Compensação -DCOMP
descritas no auto de infração no período de 04/2006 a 11/2008, através de compensação com
crédito oriundo de título da dívida pública, pedido este que foi analisado no processo no
10980.007291/2009-71, cujo despacho decisório considerou as compensações indevidas,
deixando, por conseguinte, de homologá-las.
Asseverou que diante do entendimento de que as compensações são indevidas, foi
aplicada penalidade de multa isolada.
Aduziu que a autoridade fazendária não pode se escusar de apreciar expressamente
pedido do contribuinte, sob o singelo fundamento de que o crédito possui natureza não tributária.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.966 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724361/2010-92
3
Noticiou que o crédito objeto da compensação intentada pela empresa provém de
Título Público da Dívida Externa n. 11.436, do Estado da Bahia, emitido em 22/04/1913, sendo o
título perfeitamente lícito, vez que foi periciado por profissional capacitado, que atestou sua
autenticidade.
Ressaltou que de acordo com o Tesouro Nacional, o decreto 578/92 permite a
utilização dos Títulos da Dívida Agrária - TDA para pagamento de até 50% do ITR e que além disso,
o artigo 60 da MP 1.974/80, de 01/06/2000, autoriza a utilização de títulos da dívida pública (L1-1,
LTN e NTN) para pagamento de qualquer tributo federal, após a data de seus respectivos
vencimentos.
Pontuou que ao contrário do entendimento esposado pela autoridade fazendária, o
procedimento implementado pela empresa é lícito e encontra respaldo na legislação federal e nas
normas internas do Ministério da Fazenda, inexistindo a alegada fraude.
Defendeu que o exercício da compensação é uma garantia oriunda do direito
constitucional de propriedade, logo, a contribuinte não pode ser penalizada pelo exercício de um
direito constitucionalmente previsto.
Sustentou que a ilegalidade e o caráter confiscatório da multa de 150% imposta a
Requerente decorre da violação frontal aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem
como o disposto no artigo 150, IV da CF/88.
Salientou que que a empresa impugnante aderiu ao Programa Refis, nos termos da
Lei n. 11.941/09, oportunidade em que, conforme condição expressa do referido Programa
efetuou renuncia a qualquer alegação de direto discutida na esfera judicial ou administrativa,
conforme expressamente dispõe o artigo 6° de referida norma.
Pleiteou que seja recebida a impugnação; que seja homologada as compensações
efetivadas pela empresa; que seja reconhecida a adesão do Contribuinte ao parcelamento Refis
instituído pelo Lei n. 11.941/09, bem como a inexistência de qualquer recurso quanto ao pedido
de compensação; que seja afastada a multa de ofício aplicada ou alternativamente que seja
reduzida a penalidade aplicada.

DO ACÓRDÃO PROLATADO PELA DRJ/SDR No. 15-44.986

A DRJ analisou a impugnação julgando-a improcedente, mantendo o crédito
tributário e-fls. 237/251.
A Contribuinte interpôs recurso voluntário nos seguintes termos, cuja síntese segue
abaixo (e-fls. 263/283):
“Ao CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo n.° 10980-724.361/2010-92
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.966 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724361/2010-92
4
Acórdão n° 15-44986
Recurso Voluntário BUSCHLE ALIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 78.629.212/0001-04, com sede na Rua João
Andriguetto, 180, Bairro Braga, São José dos Pinhais/PR, CEP.: 83020-540, por
seus procuradores abaixo assinados, constituídos nos termos do mandato anexo,
não se conformando com a respeitável decisão proferida pela 2' Turma do
Delegacia da Receita Federal (DJR/SDR), vem respeitosamente diante deste
Conselho, dentro do prazo legal e firme no artigo 33 do Decreto n° 70.235/72,
apresentar seu Recurso Voluntários, pelas razões de fato e de direito a seguir
aduzidas:
I - Os Fatos
A questão enfrentada neste recurso orbita na apresentação pela Contribuinte de
compensações consideradas não declaradas, gerando lançamento de multa em
importe de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre o valor de R$ 605.749,16
(seiscentos e cinco reais, setecentos e quarenta e nove reais e dezesseis
centavos).
Tais compensações estariam lastreadas em Títulos da Dívida Pública Externa do
Estado da Bahia.
A 2a Turma da DSR entendeu que não se tratavam de créditos próprios ou
recursos administrados pela Receita Federal do Brasil e afastando as demais
considerações, deixou de aceitar a impugnação apresentada.
II - O Direito
II -1. Dos Títulos
Não se pode olvidar que os títulos da dívida pública, como aqueles discutido neste
procedimento, merecem grande polêmica, afinal, de um lado está o Governo com
enorme dívida contraída e, de outro, inúmeros credores para recebe-Los.
De qualquer forma, embora a resistência que há em relação aos mesmos, o certo
é que possuem valor financeiro e garantia jurídica já que podem ser resgatados e,
até mesmo, compensados perante a Receita Federal.
Os títulos da dívida externa, segundo o entendimento da doutrina, devem ser
aceitos pela União.
O parecer jurídico da lavra do professor Ricardo Abdul Nour, titular de direito
Financeiro e direito Tributário, da Universidade de Guarulhos, concluiu:
(...)
Estas são conclusões que derrubam, de pronto, a respeitável decisão da 2a
Câmara da DSR.
11.2 - A VALIDADE DA UTILIZAÇÃO DOS TÍTULOS
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.966 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724361/2010-92
5
Devemos recordar as previsões contidas no Código Tributário Nacional,
especialmente em seus artigos 97, VI e 141. Transcrevemos:
(...)
Ora, esta "compensação" foi que solicitado peta ora Recorrente.
Tanto importante são os referidos títulos que o Código de Processo Civil de 1973
afirmava em seu artigo 655, IX, por sinal, hoje artigo 835 do Novo Código Civil:
(...)
Portanto, em nosso ordenamento legal pátrio não restou qualquer espaço para se
suscitar dúvidas sobre a plausibilidade ou a garantia que se origina da obrigação
decorrente dos títulos públicos.
11.3 - A COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA
Não se olvide que a Lei ampara a compensação tributária.
Manuseando-se o Código Tributário Nacional encontraremos o artigo 156, II e o
170:
(...)
Esta compensação lançada no Código Civil se faz de forma automática, não existe
possibilidade de impor-se alguma condição ou termo.
Mas podemos ir mais adiante, vejamos que a compensação já esta da mesma
forma a compensação é prevista pela Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
que alterou a Lei n° 9.430 de 27 de dezembro de 1996, vejamos:
(...)
Portanto, salvo melhor juízo, a justificativa para a aplicação da multa que seria a
compensação do crédito, não se sustenta.
O direito à compensação do indébito tributário é corolário lógico do próprio
direito de propriedade, constitucionalmente amparado. Assim, não há que se
remeter à legislação especial, mais precisamente, à legislação tributária, a
definição dos limites ao direito à compensação, quando for a Fazenda Pública a
devedora.
III - CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Contribuinte, por amor a brevidade, não repetira todas as argumentações
espelhada no recurso a DSR, contudo, os ratifica totalmente, pedindo que aqueles
argumentos integrem este Recurso Voluntário.
A essência da questão está atacada nos pontos acima descritos, todavia, algumas
considerações finais e gerais parecem serem uteis. Vejamos:
Já restou esclarecido que o crédito compensado decorre de título legal e
autêntico, tanto assim que houve reconhecimento pela Secretaria do Tesouro
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.966 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724361/2010-92
6
Nacional que o documento está subordinado ao Decreto n° 6.019/43 e, portanto,
com pagamento previsto para o ano de 1999.
Também resta demonstrado que deve ser respeitada a previsão contida na MP
1.974/80 em seu artigo 6° garante a possibilidade de utilização de títulos da dívida
pública para pagamento de qualquer tributo federal. Ainda mais se considerarmos
que o título está apto para resgate.
Não menos oportuno é se dizer que o título em questão deve ser convertido em
NTN e, portanto, possível de compensação tributária.
De outra ponta, a multa aplicada de 150% (cento e cinquenta por cento) é uma
impropriedade, visto que a Recorrente julgava estar (e está) firmada em garantia
legal, afinal, o título é público.
Ademais, a compensação não foi tentada "às escuras", mas diante da
apresentação de documentos e comunicação ao órgão competente.
Não existiu eventual má-fé ou intenção de burlar o fisco.
Se conservada a multa aplicada haverá uma punição desproporcional a eventual
equívoco, levando a empresa a beirada de abismo financeiro.
Em continuidade é de se considerar que houve o parcelamento dos débitos fiscais
e a Recorrente vem honrando pontualmente seus pagamentos.
Não parece ser a intenção primaz da entidade estatal inviabilizar o funcionamento
de empresa produtiva e regularmente instalada atribuindo multa que alcança
sozinha, talvez quase um milhão de reais.
Estes são fatores que se traz e que, acrescidos daqueles elementos já
apresentados na instância inferior, neste ato se ratifica e pede que se agreguem
aos argumentos apresentados neste recurso.
IV - A CONCLUSÃO
Firme nas disposições legais, na boa-fé e nas razoáveis razões apresentadas,
requer o cancelamento da multa imposta ou, caso não seja este o entendimento
deste renomado e justo Conselho, requer a redução da multa a percentual mais
ponderado e viável.
Nestes termos, pede e espera Deferimento.
Curitiba. 30 de outubro de 2018.
BUSCHLE ALIMENTOS LTDA
(...)”.

É o relatório.

Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.966 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724361/2010-92
7
VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Da Multa por Compensação Não Declarada

Informou a Contribuinte que a questão enfrentada no recurso orbita na
apresentação de compensações consideradas não declaradas, gerando lançamento de multa em
importe de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre o valor de R$ 605.749,16 (seiscentos e cinco
reais, setecentos e quarenta e nove reais e dezesseis centavos).
Aduziu que as referidas compensações estariam lastreadas em Títulos da Dívida
Pública Externa do Estado da Bahia.
Sustentou que que o crédito compensado decorre de título legal e autêntico, tanto
assim que houve reconhecimento pela Secretaria do Tesouro Nacional que o documento está
subordinado ao Decreto n° 6.019/43 e, portanto, com pagamento previsto para o ano de 1999.
Pleiteou assim, que seja cancelada a multa imposta ou, que seja reduzida a multa a
percentual mais ponderado e viável.
Passemos ao exame das alegações da Recorrente.
O presente processo cinge-se quanto ao cabimento da multa isolada em razão da
compensação realizada pela Recorrente com crédito em Títulos da Dívida Pública Externa do
Estado da Bahia.
Pois bem.
Insta esclarecer, que a contribuinte, incluiu os débitos das compensações
consideradas não declaradas no Parcelamento de REFIS previsto na Lei no 11.941/2009, assim, de
forma irretratável e irrevogável, acatou o que restou decidido pela autoridade administrativa.
Assim, a única matéria que restou a ser enfrentada neste julgamento é a multa
aplicada pela compensação considerada não declarada nos termos do art. 18, § 4o, da Lei no
10.833/2003, com a redação que lhe foi dada pelo art. 18 da Lei no 11.488/2007.
Com base na mencionada norma de regência, constata-se que a aplicação da multa
isolada de 75% era obrigatória quando fosse constatada a realização de compensação considerada
não declarada.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.966 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724361/2010-92
8
Desta feita, como a Contribuinte ao interpor Recurso Voluntário, repetiu
praticamente a fundamentação apresentada na impugnação, cujos argumentos foram
detalhadamente apreciados pelo julgador a quo, adoto como minhas razões de decidir a decisão
recorrida, pelos seus próprios fundamentos, utilizando da faculdade prevista ao Conselheiro
Relator nos termos do parágrafo 12 do art.114 do Regimento Interno do CARF, senão vejamos:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”.
Outrossim, transcrevo e adoto, como razão de decidir, o voto proferido no Acórdão
de no 15-44.986 proferido pela 2a Turma da DRJ/SDR em 05/09/2018, como razão de decidir:
“(...)
DA MULTA ISOLADA
A multa aplicada encontra-se prevista no art. 18, § 4o, da Lei no 10.833/2003, com
a redação que lhe foi dada pelo art. 18 da Lei no 11.488/2007, in verbis:
(...)
Uma vez considerada não declarada a compensação, em razão da ocorrência de,
ao menos, alguma das hipóteses previstas no inciso II do §12 do art. 74 da Lei no
9.430/96, deve a autoridade efetuar o lançamento da multa prevista no
dispositivo legal acima.
Nos exatos termos do parágrafo único do art. 142 da Lei 5.172/66 - Código
Tributário Nacional (CTN), a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
No presente caso a compensação não declarada decorre da subsunção da
situação fática ao previsto nas alíneas "a", "c" e "e", do inciso II do §12 do art. 74
da Lei no 9.430/96. A contribuinte utilizou, na compensação, crédito de terceiros
(alínea "a"), constante de título público (alínea "c") e que não se refere a tributos
e contribuições administrados pela então Secretaria da Receita Federal – SRF
(alínea “e”). Portanto, caracterizada a hipótese legal de aplicação da multa
combatida, correta sua aplicação.
A Impugnante alega que para imposição de multa isolada é necessário que esteja
presente a intenção dolosa de evitar, protelar ou reduzir o valor do montante do
tributo a ser pago. No entanto, de acordo com o art. 136 do CTN, a
responsabilidade por infrações à legislação tributária existirá, independentemente
da intenção do sujeito passivo e de eventuais prejuízos que tenha sofrido por
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.966 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724361/2010-92
9
infringência da norma tributária. O CTN optou, nesse caso, pela teoria da
objetividade da infração tributária, não importando, salvo disposição de lei em
contrário, o elemento subjetivo do ilícito.
Portanto, a aplicação da multa no percentual previsto no inciso I do caput do art.
44 da Lei no 9.430/96 independe do ato ter sido praticado de forma dolosa ou
não, bastando a subsunção do fato à norma. O elemento dolo surgirá quando da
qualificação da multa prevista no art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96.
Importa esclarecer ainda que as alegações acerca de eventual afronta a princípios
constitucionais, tais como os da vedação ao confisco, proporcionalidade,
razoabilidade e capacidade contributiva, não são oponíveis na esfera
administrativa de julgamento, uma vez que sua apreciação foge à alçada da
autoridade administrativa de qualquer instância, que não dispõe de competência
legal para examinar hipóteses de violação às normas legitimamente inseridas no
ordenamento jurídico nacional. Tais princípios são dirigidos ao legislador e não ao
aplicador da lei, ao agente fiscal do poder executivo, em sua atividade de
lançamento e julgamento, cuja ação é estritamente vinculada, nos termos do que
dispõe o art. 142 do Código Tributário Nacional.
Cabe lembrar que a Carta Magna estabelece, em seu artigo 102, que compete ao
Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição Federal,
cabendo-lhe processar e julgar, originalmente, a ação direta de
inconstitucionalidade de lei e ato normativo federal ou estadual. Por outro lado,
estabelece, em seu art. 2o, o princípio da separação e independência dos Poderes,
sendo, portanto, interditado ao Executivo avocar matéria de competência
privativa do Poder Judiciário.
Com efeito, a apreciação de tais questões acha-se reservada ao Poder Judiciário,
pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos de validade das normas
jurídicas deve ser submetida àquele Poder. Por conseguinte, é inócuo suscitar tais
alegações na esfera administrativa, pois ao julgador é vedado desrespeitar textos
legais em vigor, sob pena de responsabilidade funcional.
Rejeita-se, portanto, as arguições da Impugnante nesse ponto, mantendo-se o
lançamento da multa.
DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA
Aplica-se duplicado o percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430/96 aos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, respectivamente, sonegação, fraude e conluio.
A Impugnante alega que a multa não poderia ser qualificada pelos seguintes
motivos:
• inviável a caracterização da conduta típica prevista nos artigos 71, 72 e 73 da Lei
4.502/64 para o caso de não homologação de compensação, eis que o
contribuinte confessa a dívida quando realiza a declaração de compensação;
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.966 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724361/2010-92
10
• a única maneira de ser formulado o requerimento de compensação estabelecido
pela Lei no 9430/96 foi através do PER/DCOMP, por intermédio da declaração de
compensação;
• não pode ser imputada má-fé ao contribuinte, considerando sua cooperação em
relação à atividade fiscalizatória da administração pública, fornecendo os
documentos solicitados, prestando declarações e assim por diante;
• o contribuinte em nenhum momento se utilizou de expedientes para retardar o
fato gerador dos tributos, já que para a realização do pedido de utilização do
crédito tributário, implica a existência de débitos já constituídos;
• as Instruções Normativas da SRF que tratam dos pedidos de compensação -
DCOMP mencionam os créditos advindos de títulos. Neste sentido, a art. 2o,
incisos IV e V, alínea a, da Instrução Normativa SRF no 432/2004.
O art. 74 da Lei 9.430/96, com a redação dada pela Lei no 10.637/2002, dispõe
sobre a compensação de créditos de tributos e contribuições administrados pela
então Secretaria da Receita Federal - SRF, passível de restituição ou
ressarcimento, com débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão, portanto, a compensação com o
título público em análise já seria afastada pela simples leitura do caput do artigo.
Frise-se ainda que a compensação pleiteada tem vedação expressa no §12, II, a, c,
e, do art. 74 da Lei no 9.430/96.
Ora, tal compensação não poderia ter previsão, campo próprio, no programa
PER/DCOMP, porque existe prévia vedação legal. A contribuinte, mesmo com a
vedação expressa, transmitiu as declarações de compensação, utilizando-se do
artifício de informar inapropriadamente como tipo de crédito pagamento
indevido ou a maior.
Importa esclarecer que as Instruções Normativas da antiga SRF não permitem a
compensação com título público. A título de exemplo, transcrevo o trecho da
Instrução Normativa SRF no 432/2004 citado pela Impugnante:
(...)
Quando a norma acima cita título ou valores mobiliários, está referindo-se ao
Imposto sobre Operações Financeiras - IOF, portanto, descabida a alegação da
Impugnante quanto à permissividade das instruções normativas quanto à
compensação defendida.
Presente a atitude dolosa do contribuinte no sentido de modificar as
características essenciais da obrigação tributária principal de forma a diferir o
pagamento dos tributos compensados. Ao apresentar os PER/DCOMP com
declaração falsa, artifício de alteração do tipo de crédito para permitir a
transmissão da declaração de compensação, a contribuinte afastou a cobrança
dos débitos indevidamente compensados. A compensação pleiteada tem vedação
legal expressa, no entanto, com o procedimento adotado pela contribuinte, em
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.966 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724361/2010-92
11
diversas DCOMP, a cobrança poderia restar afastada indefinidamente, caso a
autoridade fiscal ficasse silente. Resta, portanto, emoldurada a qualificadora
prevista no art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96, por estar caracterizado o caso previsto
no art. 72 da Lei no 4.502/64, in verbis:
(...)
O fato de a compensação extinguir imediatamente o tributo pode provocar danos
irreparáveis para a sociedade, pois a compensação do débito (mesmo que em
total desconformidade com a legislação) permite que uma empresa consiga emitir
Certidão Negativa de Débitos e, consequentemente, participar de licitações, obter
empréstimos e gozar de outras prerrogativas reservadas aos contribuintes em
situação regular.
Considerando o exposto, há que se rejeitar as alegações da Impugnante.
Face ao exposto, voto por julgar improcedente a impugnação, para não conhecer
do pedido de homologação da compensação e manter o lançamento efetuado.

Da Retroatividade Benigna

Com a superveniência do art. 8o da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que
deu nova redação ao art. 44, da Lei no 9.430/96, a multa qualificada passou a ter seu percentual
limitado ao teto de 100%:
“Art. 8o O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
“Art. 44. .................................................................................
.........................................................................................................
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007 § 1o O percentual
de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis,
e passará a ser de:
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.966 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724361/2010-92
12
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998). (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023).”
Isto Posto, deve ser reduzida a multa qualificada aplicada, de 150% para 100%, com
suporte no artigo 106, II, “c”, do CTN, conforme dispõe a nova redação dada pelo artigo 8o da Lei
no 14.689, de 2023, ao artigo 44 da Lei no 9.430/1996.

Dispositivo

Isto posto, voto em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para reduzir a
multa de ofício aplicada de 150% para 100%.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 297
DF CARF MF
Original